Tribunal: TJDFT
Processo: 0730363-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730363-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JADER MACHADO VALENTE LIMA AGRAVADO: EDUARDO SOUZA SILVA JUNIOR, GUSTAVO CARVALHO DANTAS, TALENT PRO INFLUENCE MARKETING LTDA. DECISÃO Consoante ofício 4075/2021, foi proferida nova decisão que concedeu ao autor a oportunidade para juntada de documento que corroborassem a hipossuficiência (ID 103986157), tendo a parte optado pelo recolhimento das custas processuais. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto (CPC 1.018, § 1o). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 29/11/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator